Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. RMC. FRAUDE COMPROVADA. JUSTIFICATIVA ACOLHIDA. SANÇÃO CONSUMERISTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver contradição no acórdão embargado quanto aos requisitos para configuração da obrigação de ressarcimento em dobro. Defende ainda haver omissão quanto ao argumento de que a contratação teria sido ilegal. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer contradição no acórdão, uma vez que não se vislumbra a existência de incompatibilidade entre seus fundamentos e nem entre eles e a conclusão adotada. Demais disso, também não há nenhuma omissão, uma vez que a questão foi devidamente apreciada e os fundamentos adotados são, por si só, suficientes para justificar o não provimento do recurso.
IV. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo ao embargante interpor o recurso que entender cabível.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.